Tribunal: STF
Processo: RE 103451
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
CRÉDITO FISCAL - DECADÊNCIA - FATO GERADOR, AUTO-LANÇAMENTO, AUTO DE INFRAÇÃO E INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO OCORRIDOS EM PERÍODO INFERIOR A CINCO ANOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A DECADÊNCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTIGOS E DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. SÚMULAS E PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.